Tribunal: TJES
Processo: 5003674-72.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-72.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

APELADO: FABIANA OLIVEIRA DE PAULA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME DIAGNÓSTICO (TILT TESTE) E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Barra de São Francisco/ES que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de adolescente, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento do exame “Tilt Teste”, bem como do tratamento subsequente (consultas, medicamentos e transporte). O Município sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de condenação genérica quanto a tratamento futuro e requer afastamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por fornecimento de exame e tratamento de saúde, ainda que classificados como de média e alta complexidade; (ii) estabelecer se a condenação que abrange tratamento futuro configura decisão genérica e incerta; (iii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento das custas processuais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde constitui prerrogativa fundamental indissociável do direito à vida, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir prestações positivas para sua efetivação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4.
Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo, ainda que o procedimento seja classificado como de média ou alta complexidade.

5.
O Tema 793 do STF não afasta a solidariedade, apenas autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes, sem prejuízo do atendimento imediato ao cidadão.

6.
A existência de gestão plena municipal e o recebimento de recursos federais reforçam a responsabilidade do Município na implementação de políticas públicas de saúde.

7.
A condenação ao fornecimento de tratamento subsequente não é genérica, pois decorre do princípio da integralidade da assistência (art. 198, II, CF/88), assegurando a efetividade do provimento jurisdicional.

8.
A proteção integral e a prioridade absoluta conferidas à criança e ao adolescente impõem a adoção de medidas amplas e eficazes para diagnóstico e tratamento da patologia (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

9.
A condenação em custas processuais é devida, pois a inércia administrativa do Município deu causa à judicialização da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo independentemente da complexidade do procedimento. 2. A condenação ao fornecimento de tratamento médico subsequente concretiza o princípio da integralidade da assistência e não configura decisão genérica. 3. A inércia administrativa do ente público justifica sua condenação ao pagamento das custas processuais pelo princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 198, II, e 227; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; STF, RE 716.777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.04.2013; STF, Tema 793.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cCuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Barra de São Francisco/ES , que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Município apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor da adolescente A. J. D. P. O., representada por sua genitora, pleiteando a realização do exame "Tilt Teste", bem como o respectivo tratamento ambulatorial, consultas e medicamentos necessários à patologia da menor.

Em sua inicial, o órgão ministerial narra que a adolescente apresenta quadro clínico de desmaios constantes e pressão arterial baixa de causa indefinida, sendo o referido exame indispensável para o diagnóstico preciso. Informa que houve negativa administrativa por parte de ambos os entes federados sob a justificativa de inexistência de prestador público ou credenciado na rede para a realização do procedimento .

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, solidariamente, a providenciarem o exame "Tilt Teste" no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como a disponibilizarem transporte adequado e todo o desdobramento terapêutico (consultas e medicamentos) necessário para a cura ou controle da doença.

Inconformado, o Município de Barra de São Francisco interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, pois o exame seria de Média e Alta Complexidade (MAC), de responsabilidade do Estado (SESA) e da União, conforme o Tema 793 do STF; b) que a condenação ao fornecimento de tratamento futuro é genérica e incerta; e c) a necessidade de afastar a condenação em custas processuais pelo princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no Id n. 15863200, pugnando pela manutenção da sentença e reafirmando a responsabilidade solidária dos entes.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id n. 15863199, defendendo a integralidade da assistência à saúde e a inércia do Município na esfera administrativa.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da responsabilidade do Município no fornecimento do tratamento pleiteado, à natureza da condenação quanto ao tratamento futuro e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P. 1905).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, de relatoria do Ministro Celso de Mello:

"[...] O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público [...]." (STF, RE 393175 AgR, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo, mas
tal circunstância não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito fundamental indissociável do direito à vida
.

Cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover medidas preventivas e de recuperação fundamentadas em políticas públicas idôneas.

Nesse sentido, o STF reafirmou a responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o Estado brasileiro no julgamento do AgR no RE 716777:

"EMENTA: [...] RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO –
CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
." (STF, RE 716777 AgR, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o
Tema 793
, foi pontual ao afirmar que:
“a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Desta feita, considerando que o Município de Barra de São Francisco possui gestão plena em saúde pública e
recebe verbas federais para tal fim
,
a responsabilidade solidária não impede que o ente municipal realize o atendimento médico e promova posterior ação regressiva ou compensações administrativas em face do Estado, caso exista pactuação em sentido diverso
.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO À SAÚDE E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Itanhaém contra sentença que o condenou solidariamente com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a garantir à autora consulta médica na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, além do fornecimento do tratamento prescrito para adamantinoma sólido cístico . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se o Município de Itanhaém possui legitimidade passiva em demanda relacionada a tratamento médico de alta complexidade; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à alegação de impossibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e integra a competência comum dos entes federativos, nos termos dos artigos 6º, 23, III, 196 e 197 da Constituição Federal . Conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento administrativo. A jurisprudência dominante do TJSP afasta a ilegitimidade passiva dos Municípios mesmo em hipóteses de tratamentos de média ou alta complexidade, por se tratar de obrigação solidária. A alegação quanto à impossibilidade de aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública revela-se inócua, pois a sentença recorrida não arbitrou tal penalidade, ausente, portanto, interesse recursal quanto ao ponto
. A responsabilidade administrativa entre os entes federados pode ser compensada por meio de pedido de ressarcimento, conforme artigo 35, VII da Lei nº 8 .080/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo mesmo em demandas relativas a tratamentos de alta complexidade . A ausência de fixação de multa na sentença recorrida afasta o interesse recursal da Fazenda Pública quanto à alegação de sua inaplicabilidade. Cabe ao ente que arcou com o ônus do tratamento pleitear o ressarcimento na via administrativa, nos termos do art. 35, VII, da Lei nº 8.080/1990 . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, III, 196 e 197; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII . Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793, Plenário; TJSP, Apelação Cível 1000474-98.2020.8.26 .0180, Rel. José Maria Câmara Junior, j. 14.04 .2025; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1007712-74.2023.8.26 .0533, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j . 09.04.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 0000379-79.2024 .8.26.0266, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j . 09.01.2025.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00003702020248260266 Itanhaém, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/04/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/04/2025)
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS . PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de idosa diagnosticada com fratura no colo do fêmur, objetivando compelir Estado e o Município ao fornecimento de tratamento cirúrgico urgente . Sentença que julgou procedente o pedido, impondo tal obrigação solidária aos Entes Públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Altamira pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de procedimento médico cirúrgico . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal . 4. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede o redirecionamento interno de recursos ou ações regressivas entre eles.
5. A existência de pactuação na Programação Pactuada Integrada (PPI) não exclui o dever de prestar imediatamente o serviço de saúde à população quando constatada a urgência e necessidade.
6. Inexiste violação ao princípio da isonomia, diante da gravidade do caso concreto e da urgência do tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Apelação conhecida e desprovida. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 30, VII; 196; 198. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel . Min. ntity entity-person">ntity entity-person">ntity entity-person">Celso de Mello, j. 12.12 .2006; STF, RE 716777 AgR, Rel. Min. ntity entity-person">ntity entity-person">ntity entity-person">Celso de Mello, j. 09 .04.2013; STF, Tema 793.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08054171620238140005 29797199, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Cito, ainda, no âmbito deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município de Fundão pleiteia a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, requerendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo; 2. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde; 3 . A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal;
4. A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS)
; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 14 de abril de 2025 . RELATORA DESIGNADA

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00000360220198080059, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 09/08/2019, 1ª Câmara Cível)

Quanto à alegação de condenação genérica, entendo que a determinação de fornecimento do tratamento subsequente visa, em verdade, à
integralidade da assistência
, princípio fundamental do SUS (art. 198, II, CF/88). Tratando-se de uma adolescente que sofre com desmaios e síncopes de causa indefinida,
o provimento jurisdicional deve garantir não apenas o diagnóstico inicial (Tilt Teste), mas
todo o desdobramento terapêutico necessário
para a cura ou controle da patologia discutida.

A proteção deve ser plena e eficaz, especialmente sob a égide do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).
Uma sentença que se limitasse apenas ao exame, ignorando a necessidade de tratamento para o diagnóstico eventualmente encontrado, seria inócua e feriria o direito fundamental à saúde da menor.

Por fim, quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, esta deve ser mantida. Pelo princípio da causalidade, as custas devem ser suportadas por quem deu causa à lide. Restou comprovado nos autos que
o Município foi inerte ao não responder adequadamente aos ofícios da Promotoria de Justiça e ao não viabilizar administrativamente o encaminhamento da paciente, forçando a judicialização da demanda para a garantia de um direito básico
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, por ausência de cabimento, considerando que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar